Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO EDUCACIONAL. AULAS VIRTUAIS DISPONIBILIZADAS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.

2. Se durante o fechamento das instituições de ensino no período da pandemia Covid-19 foi conferida ao consumidor a possibilidade de participar do curso por meio de plataforma virtual, tendo a aluna inicialmente optado por esperar o retorno das aulas presenciais (ID 50354192) e posteriormente aderido ao formato virtual, quando lhe foi fornecido o acesso à plataforma, não se observa falha do fornecedor na prestação do serviço.

3. A alegação de que lhe foi disponibilizada apenas parte do conteúdo não encontra substrato no acervo probatório, que mostra que a aluna estava cadastrada na plataforma, mas não realizou acesso (ID 50355309).

4. Nessas circunstâncias, tendo o fornecedor produzido a prova que estava ao seu alcance (a liberação do acesso à aluna), cabe ao consumidor comprovar que houve falha nas tentativas de acessar a plataforma ou a indisponibilidade do conteúdo mediante qualquer meio, como print da tela, e-mails ou mensagens enviadas à instituição relatando a dificuldade de acesso.

5. Na hipótese, a autora foi intimada a apresentar provas sobre suas alegações, mas não se manifestou nos autos (ID 50355313), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de devolução da quantia paga pelo curso cujas aulas foram disponibilizadas à aluna.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.